Tribunal: TJES
Processo: 5000166-83.2021.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000166-83.2021.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO HABIB MEDINA
RECORRIDO: PEG LEVE CALCADOS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000166-83.2021.8.08.0010

Recorrente: RICARDO HABIB MEDINA

Recorrida: PEG LEVE CALÇADOS LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA NO QUAL ALEGA O AUTOR QUE SE DIRIGIU À LOJA REQUERIDA E REALIZOU A COMPRA DE CALÇADOS, TENDO REALIZADO UM CREDIÁRIO NA MESMA. AFIRMA QUE NÃO RECEBEU O BOLETO PARA PAGAMENTO. INFORMA QUE EM RAZÃO DE NÃO TER REALIZADO O CADASTRO NO APLICATIVO, AO PROCURAR A REQUERIDA FOI INFORMADO QUE O VALOR DO DÉBITO ERA BEM SUPERIOR AO PACTUADO. POR FIM, PUGNOU O AUTOR PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA PAGAMENTO DA QUANTIA PACTUADA DE R$ 418,20 (QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS) EM 06 (SEIS) PARCELAS MENSAIS; INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA O FIM DE CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE GEROU AO RECORRENTE ALÉM DOS PREJUÍZOS FINANCEIROS, INSCRIÇÃO INDEVIDA DO SEU NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES.
(5). DEIXO DE ANALISAR AS CONTRARRAZÕES COLIGIDAS SOB O ID. 6483786, PORQUANTO FORAM APRESENTADAS POR PESSOA JURÍDICA ALHEIA À LIDE. (6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA REQUERIDA PEG LEVE CALÇADOS EIRELI E POR ISSO ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA OBJURGADA. EXPLICO. EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DO RECORRENTE NO SENTIDO DE QUE O NÃO RECEBIMENTO DOS BOLETOS EM SUA RESIDÊNCIA GERA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SALIENTA-SE QUE O NÃO RECEBIMENTO DAS COBRANÇAS NÃO AFASTA O DEVER DE PAGAR A DÍVIDA, CABENDO À PARTE BUSCAR MEIOS PARA O PAGAMENTO.
É OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR HONRAR COM SUA PARTE NO CONTRATO MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, DESTARTE, A FALTA DE ENVIO DE BOLETO PARA PAGAMENTO NÃO EXIME O DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DO VALOR DEVIDO. DESTE MODO, É INOLVIDÁVEL DE QUE O CONSUMIDOR DEVE BUSCAR MEIOS PARA ADIMPLIR O PAGAMENTO DO DÉBITO SE OS BOLETOS NÃO CHEGAM À SUA RESIDÊNCIA.
TRANSCREVA-SE TRECHO DA DECISÃO QUE BEM DIRIMIU A LIDE:
“[...]
em que pese, o requerente ter alegado que seu nome fora negativado pela KIK CALÇADOS LTDA, terceiro contestante, não há possibilidade de condenar a empresa KIK CALÇADOS LTDA ao pagamento de danos morais, eis que segundo a própria tese autoral a empresa é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, não podendo ser atingida pelos efeitos da presente sentença.
Outrossim, os fatos narrados em face da requerida PEG LEVE CALÇADOS EIRELI, consistentes no não envio dos boletos para que o autor efetuasse o pagamento do débito, não ensejam na condenação da mesma ao pagamento de indenização por danos morais, eis que se trata de mero descumprimento contratual.Demais disso, tendo a própria parte autora desistido do pleito de consignação, conforme relatório acima, certamente que não qualquer comprovação de pagamento, ficando inconteste o débito o que da ensejo a legitimidade da cobrança bem como de eventual negativação”.
(GRIFOS NOSSOS). ADEMAIS, A JURISPRUDÊNCIA ENTENDE DA MESMA FORMA,
IN VERBIS:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ENVIO DO BOLETO. FALHA NO SERVIÇO. INEXISTENTE. DEVER DE PAGAMENTO DO DEVEDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente seus pedidos. Aduz que realizou acordo parcelado em razão de dívida no cartão de crédito administrado pela recorrida, e que não conseguiu realizar o pagamento das parcelas que seguiram à primeira, em razão da falta de envio dos boletos à sua residência e à impossibilidade de acesso ao site da empresa. Requer a condenação da empresa a enviar os boletos para o seu domicílio, preservando-se os valores pactuados originalmente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal). 4.
Na falta de envio do boleto para pagamento, deveria o devedor buscar o pagamento através dos meios disponíveis, seja administrativo (banco, caixa de supermercado, internet, etc), seja judicialmente, com a ação cabível.
5.
Não se pode transferir a culpa pelo não adimplemento ao credor, em razão da obrigação legal prevista no direito civil que compete ao devedor fazer o pagamento para extinguir a obrigação, na forma do art. 304 do CC, e na forma dos arts. 334 e 394 do CC
. 6.
Incabível indenização por danos morais, pois a inscrição em órgão de proteção ao crédito ocorreu em face de dívida existente e legítima.
7. Não há comprovação de dispêndio de qualquer valor que justifique o pedido de condenação por danos materiais em razão das diligências realizadas pelo recorrente, inexistindo prova do dano que justifique a condenação do recorrido. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9099/95). Suspenso o pagamento em razão da gratuidade de justiça. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95). (TJDF - 0707128-07.2018.8.07.0009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 01/02/2019, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF). RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE REVELIA POR CUMULAÇÃO DA FUNÇÃO DE PREPOSTO COM ADVOGADO - AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA - REJEIÇÃO -INADIMPLEMENTO - ALEGADA FALTA DE ENVIO DO BOLETO PARA PAGAMENTO - FATO QUE NÃO AFASTA OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE PAGAR DÍVIDA - DANO MORAL -INOCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA - PROTOCOLO GERIDO EM DATA MUITO POSTERIOR AO VENCIMENTO DAS FATURAS INADIMPLIDAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SIGNIFICA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.
"O não recebimento do boleto bancário para pagamento da dívida não justifica a mora ou inadimplemento. Em atenção ao princípio da boa-fé contratual, o devedor deve buscar o adimplemento de obrigação que contraiu, pois ciente do valor e da data de vencimento"
(TJSC - RI: 0301308-38.2014.8.24.0042, Relator: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 15/12/2017, Terceira Turma de Recursos - Chapecó).
EMBORA CONFIGURE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A AUSÊNCIA DE ENVIO DOS BOLETOS AO CONSUMIDOR, NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELO CONTRATO, CONFIGURA TRANSTORNO QUE NÃO ULTRAPASSA OS MEROS ABORRECIMENTOS, NÃO HAVENDO, POIS, SE FALAR EM DANOS MORAIS.
DIANTE DISSO, ENTENDO QUE NÃO HÁ ATO ILÍCITO POR PARTE DA RECORRIDA E NEM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOGO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DANO MORAL, UMA VEZ QUE A PARTE AUTORA NÃO CUMPRIU COM O DEVER DE PAGAR A DÍVIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA,
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)